Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLATAFORMA DE PERMUTA. IMPEDIMENTO NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS. CONVERSÃO EM PERDAS EM DANOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.938,00 (treze mil novecentos e trinta e oito reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança em face dos recorrentes, argumentando, em suma, que é associada ao Clube de Permuta, que adquiriu na plataforma vouchers para fisioterapia disponibilizados pela Ortolago, que não conseguiu utilizá-los sob a alegação de que os serviços já haviam sido prestados, que tentou resolver o problema amigavelmente, mas não teve sucesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78860316). Contrarrazões apresentadas (Id n. 78860319).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da competência do Juízo, da ocorrência de cerceamento de defesa, da legitimidade passiva e da procedência do pedido.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que o Juízo seria incompetente por ser necessária perícia para demonstração de que os prontuários por eles apresentados são válidos como prova da utilização dos vouchers, que teria havido cerceamento de defesa e ausência de fundamentação e que são parte ilegítima. Aduzem que a obrigação não pode ser convertida em moeda nacional, pois a unidade de troca da plataforma não possui natureza financeira, que o prazo limite para a prestação do serviço era de doze meses, estando prescrita a obrigação, que se desligaram do clube após cumprir as suas obrigações e que a recorrida utilizou os serviços e litigou de má-fé. Requerem a declaração de incompetência, ou o acolhimento das preliminares de cerceamento de defesa, de falta de fundamentação e de ilegitimidade, o reconhecimento da prescrição ou o julgamento pela improcedência do pedido.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a prova pericial não foi solicitada pelos recorrentes, que não houve cerceamento de defesa, que os documentos apresentados pelos recorridos não comprovam vínculo com ela e que todos os que estão no polo passivo são parte legítima. Defende que o serviço não foi prestado, que a obrigação não está prescrita, pois os vouchers foram emitidos em 17/11/2020 e o prazo de cinco anos não se esgotou, que não teve dolo processual de sua parte e que a sentença deve ser mantida.
7. No tocante à preliminar de incompetência do Juízo fundada na necessidade de prova pericial, imperioso observar que, como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC, e que a prova técnica, que sequer foi requerida no curso do processo, não se mostrava essencial para o deslinde das questões controvertidas, motivo pelo qual não há que falar em incompetência. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. Quanto ao polo passivo, tem-se que, embora defendam a inadequação da sua composição, os recorridos não juntaram qualquer prova que refutasse os elementos dos autos que apontam para continuidade da atividade empresarial da Fisioterapia do Lago através da Ortolago, cujos sócios também são os recorrentes Marcela e Humberto, de modo que não há que se falar em irregularidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Em relação ao cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação, não merecem acolhimento as razões invocadas pelos recorrentes, pois a análise dos autos revela que não houve desconsideração de provas tampouco defeito na fundamentação, cabendo registrar que a valoração dos documentos apresentados pelas partes cabe ao magistrado, o qual indicou expressamente as razões que motivaram o seu convencimento, cumprindo o disposto no art. 371 do CPC. Preliminares de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação rejeitadas.
10. Considerando que a ação de cobrança foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos estabelecido no art. 206, §5o, I, do CPC, pois o primeiro voucher foi emitido em 17/11/2020 e a ação foi proposta em 27/02/2025, afastada está a hipótese de prescrição, cujo prazo não se confunde com aquele referente à data limite para a utilização do serviço. Prejudicial de mérito rejeitada.
11. No mérito, não obstante os argumentos apresentados pelos recorrentes para defender a tese de que o serviço foi efetivamente prestado, os documentos por eles juntados não provam a utilização dos vouchers e o consequente cumprimento da obrigação que lhes incumbia, sendo imperioso constar que, mesmo sendo praxe a assinatura para confirmação da utilização de serviços de igual natureza, não foi acostado aos autos qualquer documento assinado por pessoa previamente autorizada pela recorrida.
12. No que tange à atribuição de valor equivalente em real à moeda virtual na mensuração do montante devido em face da impossibilidade de utilização dos serviços contratados na plataforma de permuta, não se vislumbra irregularidade, uma vez que a moeda real também foi utilizada como parâmetro na precificação dos serviços.
13. Quanto à litigância de má-fé, não há indícios da sua prática.
14. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e de falta de fundamentação rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
15. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.